Tribunal: TJES
Processo: 5003971-06.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003971-06.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA PEREIRA DO VALE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003971-06.2024.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: VANESSA PEREIRA DO VALE

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO DA NORMA QUE A PREVIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VERBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1
. A autora aduz ser servidora pública do município de Guarapari/ES, exercendo a função de professora da rede pública municipal. Aduz, no entanto, que não recebe a gratificação de regência a qual tem direito, conforme artigo 48, inciso IV da Lei Municipal nº 1.117/1987. Assim, requer o pagamento de gratificação por regência de classe e o seu consequente reflexo em verbas de 13º salário, contribuição previdenciária e férias, relativamente ao último quinquênio não abrangido pela prescrição, bem como indenização por dano moral.

2
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em determinar se a servidora municipal tem direito à percepção da gratificação de regência de classe.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
A parte autora pleiteia o pagamento da gratificação de regência de classe, com fundamento no artigo 48, inciso IV da Lei nº 1.117/1987, que assim dispõe: “
Art. 48- O pessoal do Magistério fará jus além das vantagens previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado do Espírito Santo, até a vigência do Estatuto Municipal, as seguintes gratificações especiais: IV - Gratificação de regência de classe 30% (trinta por cento)
”. Por outro lado, o Município sustenta que a norma invocada foi revogada com o advento da Lei nº 1.254/90, que reorganiza e reestrutura a carreira do Magistério no âmbito municipal, não havendo menção à referida gratificação de regência em seu texto. Destaca, ainda, que no capítulo de “Disposições Finais e Transitórias”, o artigo 41 da norma estabelece expressamente que: “
Revogam-se as disposições em contrário
”. A par dessas considerações, assiste razão ao município, uma vez que a legislação posterior revogou os dispositivos anteriores que lhe são incompatíveis, inclusive no que tange à gratificação de regência. Para além disso, conforme mencionado pelo magistrado sentenciante, a pretensão autoral ainda esbarra no artigo 2º, §1º da LINDB, no qual dispõe: “
Art. 2° Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1° A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
.”

5.
No mais, temos a jurisprudência desta Eg. Corte Capixaba em caso análogo: “
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARCELA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 1) Ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal em face do Município de Guarapari, com pedido de pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da Gratificação de Regência de Classe, supostamente devida entre os anos de 2019 e 2023, bem como indenização por danos morais. [...] 4) A Gratificação de Regência de Classe prevista no inciso IV do art. 48 da Lei Municipal nº 1.117/1987 foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.254/1990, nº 1.820/1998 e nº 1.823/1998, que instituíram novo estatuto e plano de carreira para o magistério municipal, reorganizando de forma exaustiva as gratificações e vantagens funcionais. 5) A revogação se deu por incompatibilidade e regulação integral da matéria, nos termos do §1° do art. 2º da LINDB, o que afasta o direito à percepção da referida gratificação após a vigência do novo regime jurídico. [...]”
(TJ-ES, Apelação Civel n° 5004493-33.2024.8.08.0021, Relator: Jose Paulo Calmon Nogueira Da Gama, 1ª Câmara Cível, Data do julgamento: 28/Maio/2025).

6.
Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)